Tribunal: TCU
Processo: 001.207/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3328/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.207/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alysson Augusto dos Santos Souza (XXX.859.090-XX); Claiton Lopes Tarouco (XXX.362.130-XX); Daniela Alves Barboza (XXX.213.550-XX); Daniela Ortiz Ferreira (XXX.473.380-XX); Everton Hollweg Ribeiro (XXX.401.260-XX); Jerusa de Oliveira Ribeiro (XXX.514.240-XX); Larissa Diniz Bottino (XXX.799.650-XX); Ludmila Oliveira Santana (XXX.857.847-XX); Raquel Porto Delgado (XXX.992.150-XX); Renata Antunes da Luz Lemos (XXX.416.620-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.